Tribunal: TJBA
Processo: 0510328-26.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510328-26.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUZIENE BATISTA DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE
FINANCIAMENTO

DE VEÍCULO
.

TAXA
S
DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM ÍNDICE
S

COMPATÍVEIS ÀS

TAXA
S
MÉDIA
S
DE MERCADO APURADA
S
PELO BA
NCO CENTRAL
.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. VIABILIDADE.
TARIFA DE
CONTRATAÇÃO
. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por consumidora em face de instituição financeira, buscando a revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, com pedido de reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios pactuados, da ilegalidade da capitalização dos juros e da cobrança de tarifa de abertura de cadastro. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cobrança de juros remuneratórios abusivos; (ii) se a capitalização de juros foi pactuada de forma válida; (iii) se a cobrança da tarifa de cadastro foi legítima à luz da regulamentação aplicável.

III. Razões de decidir

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, devendo ser demonstrada discrepância em relação à taxa média de mercado, o que não se comprovou no caso concreto, pois as taxas aplicadas foram inferiores às médias divulgadas pelo Banco Central. A capitalização mensal dos juros é válida em contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, como verificado no instrumento contratual. A cobrança da tarifa de cadastro também se mostra legítima, tendo em vista que o contrato foi firmado após 30/04/2008 e não houve prévio relacionamento entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, sendo necessária a demonstração de discrepância em relação à taxa média de mercado. 2. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida nos contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 3. É legítima a cobrança da tarifa de cadastro quando não houver prévio relacionamento entre as partes e o contrato for firmado após 30/04/2008.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192 (revogado pela EC 40/2003); CC, arts. 406 e 591;

CPC/2015, arts. 98, §3º, 487, I, e 1.010, II; CDC, arts. 4º, 6º e 51.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009.

STJ, AgInt no REsp 1797111/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07/11/2019, DJe 18/11/2019.

STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012, DJe 24/09/2012.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.